Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708491-98.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS BARBOSA TEIXEIRA APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante JOSE CARLOS BARBOSA TEIXEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora